Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-67.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012426-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE LEITE DA ROSA - CPF: 943.286.681-53 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO KOHLER - CPF: 003.510.092-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO SUPERIOR A 72 HORAS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que afastou pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo promovida por companhia aérea, comunicada com antecedência superior a 72 horas.

Fato relevante. A alteração do voo foi comunicada ao consumidor, observando os prazos previstos na Resolução ANAC nº 400/2016. Não houve prova de recusa de assistência ou reacomodação, tampouco demonstração de dano concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do voo com aviso prévio superior a 72 horas caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) saber se a decisão monocrática pode ser reformada diante da ausência de novos elementos de fato ou de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação de alteração de voo com antecedência mínima de 72 horas, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, não configura falha na prestação do serviço, salvo demonstração de prejuízo ou negativa de assistência.

A responsabilidade civil exige prova do dano e do nexo de causalidade, não bastando o mero aborrecimento. Inexistente conduta abusiva da empresa aérea, não há que se falar em indenização.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não foi infirmada por nenhum elemento novo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo comunicada com antecedência superior a 72 horas não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. 2. A ausência de conduta abusiva ou prejuízo concreto afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Simone Leite
d
a Rosa

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de alteração de voo operado pela empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Na origem, alegou a autora que a alteração promovida pela ré teria sido imposta de maneira unilateral e comunicada de forma ineficaz, frustrando seus planos de viagem e gerando abalo emocional.

A sentença reconheceu que a alteração foi regularmente comunicada com antecedência superior ao mínimo legal de 72 horas (Resolução ANAC nº 400/2016), e afastou a existência de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.

A decisão monocrática manteve esse entendimento. No agravo interno, a autora sustenta que: a decisão desconsiderou os fatos narrados na inicial; a alteração foi imposta sem opção real de recusa; a comunicação foi ineficaz; houve afronta à dignidade e ao direito de mobilidade.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Regularidade da alteração e comunicação

A Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, estabelece que:

“A transportadora poderá alterar o horário do voo, data ou itinerário, desde que comunique o passageiro com antecedência mínima de 72 horas.”

No caso concreto, a companhia aérea demonstrou, documentalmente, que a autora foi notificada sobre a alteração com antecedência de
meses
(ID
306424881
–
Pág
9)
. A agravante não juntou qualquer prova que infirmasse essa comunicação, limitando-se a alegações genéricas de que não teria sido eficaz.

Sem qualquer indício de falha ou vício na forma, conteúdo ou no meio da comunicação, a alegação de ineficácia não se sustenta, sobretudo diante do ônus probatório que recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC).

Ausência de negativa de assistência ou conduta abusiva

Em nenhum momento a parte autora demonstra ter solicitado reacomodação, reembolso ou assistência complementar, tampouco que tais pedidos tenham sido indeferidos. Igualmente, não consta nos autos qualquer conduta desrespeitosa por parte da companhia aérea.

A mera alteração do voo, devidamente comunicada e amparada em regulamentação própria, não configura ilícito contratual, a menos que acompanhada de omissão, recusa de solução ou agravamento específico – circunstâncias ausentes nos autos.

Dano moral não caracterizado

A jurisprudência reiterada da Turma Recursal é firme no sentido de que a alteração de voo com prévia comunicação regular não enseja reparação moral, exceto quando demonstrado dano específico ou tratamento indevido, o que não ocorreu.

A autora não comprovou frustração de compromisso, perda relevante, constrangimento ou prejuízo concreto, o que torna incabível a pretensão indenizatória. O mero dissabor, inerente à dinâmica do transporte aéreo, não gera abalo moral indenizável.

Inexistência de violação à dignidade ou ao direito à mobilidade

A invocação genérica de princípios constitucionais não dispensa a prova de lesão efetiva. A autora não teve impedido seu direito de locomoção, tampouco foi exposta a tratamento indigno ou vexatório. A readequação contratual, dentro dos parâmetros legais, não afronta a dignidade da pessoa humana.

A mobilidade, como direito fundamental, não é ilimitada e está sujeita à regulamentação legal e contratual – que, neste caso, foi devidamente observada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
majoro para 12%
(d
o
z
e
por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025